Tribunal: TJES
Processo: 5000394-03.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DO DEVEDOR FALECIDO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERP-JUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma de decisão proferida em sede de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de inventário do executado falecido Pedro Augusto da Silva por meio do sistema SERP-JUD. O agravante sustenta violação aos princípios da Cooperação e da Duração Razoável do Processo, defende a necessidade da medida para localizar herdeiros e viabilizar o prosseguimento da execução, e alega ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas para utilização do sistema judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar ao Judiciário, antes de comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais, a realização de pesquisas sistêmicas via SERP-JUD para localizar inventário ou sucessores do devedor falecido, com o objetivo de viabilizar a sucessão processual em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada atribui ao credor o ônus de promover a sucessão processual do devedor falecido, mediante diligência própria para localização de inventário, espólio ou herdeiros.

4)
O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) não autoriza a substituição da parte pelo juízo, devendo o auxílio judicial ser excepcional e condicionado à demonstração de diligência prévia e esgotamento dos meios razoáveis disponíveis ao exequente.

5)
A ausência de comprovação documental das tentativas privadas de localização da certidão de óbito ou do inventário impede o deferimento de medidas judiciais como a utilização do SERP-JUD.

6)
O deferimento da medida pretendida, sem a comprovação de diligência mínima por parte do credor, afrontaria a lógica do processo cooperativo e converteria o Judiciário em órgão de investigação preliminar, em desacordo com o posicionamento dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de sistemas judiciais de pesquisa, como o SERP-JUD, para localização de inventário ou sucessores do devedor falecido somente se justifica após a demonstração do esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor.

2. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não autoriza o deslocamento do ônus da parte exequente ao Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais e comprovadas.

3. A ausência de diligência específica e idônea por parte do credor inviabiliza a atuação oficiosa do juízo na localização de herdeiros para fins de sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 110, 319, §1º, 796 e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2142350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-03.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DISK CERVEJA MENDES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DO DEVEDOR FALECIDO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERP-JUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma de decisão proferida em sede de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de inventário do executado falecido Pedro Augusto da Silva por meio do sistema SERP-JUD. O agravante sustenta violação aos princípios da Cooperação e da Duração Razoável do Processo, defende a necessidade da medida para localizar herdeiros e viabilizar o prosseguimento da execução, e alega ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas para utilização do sistema judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar ao Judiciário, antes de comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais, a realização de pesquisas sistêmicas via SERP-JUD para localizar inventário ou sucessores do devedor falecido, com o objetivo de viabilizar a sucessão processual em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada atribui ao credor o ônus de promover a sucessão processual do devedor falecido, mediante diligência própria para localização de inventário, espólio ou herdeiros.

4)
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não autoriza a substituição da parte pelo juízo, devendo o auxílio judicial ser excepcional e condicionado à demonstração de diligência prévia e esgotamento dos meios razoáveis disponíveis ao exequente.

5)
A ausência de comprovação documental das tentativas privadas de localização da certidão de óbito ou do inventário impede o deferimento de medidas judiciais como a utilização do SERP-JUD.

6)
O deferimento da medida pretendida, sem a comprovação de diligência mínima por parte do credor, afrontaria a lógica do processo cooperativo e converteria o Judiciário em órgão de investigação preliminar, em desacordo com o posicionamento dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de sistemas judiciais de pesquisa, como o SERP-JUD, para localização de inventário ou sucessores do devedor falecido somente se justifica após a demonstração do esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor.

2. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não autoriza o deslocamento do ônus da parte exequente ao Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais e comprovadas.

3. A ausência de diligência específica e idônea por parte do credor inviabiliza a atuação oficiosa do juízo na localização de herdeiros para fins de sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 110, 319, §1º, 796 e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2142350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia devolvida a este Tribunal a definir se o ônus de promover a sucessão processual, mediante a localização e habilitação do espólio ou dos herdeiros do devedor falecido, pode ser transferido ao Judiciário por meio de pesquisas sistêmicas antes de comprovado o efetivo esgotamento dos meios extrajudiciais pela parte credora.

Sob esse prisma, observa-se que, em regra, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e, em certa medida, a doutrina processual, sedimentam o entendimento de que a responsabilidade primária pela regularização do polo passivo da demanda, em caso de óbito do executado, recai sobre o credor.

Conforme preconiza a linha de raciocínio majoritária, o juízo não pode substituir a parte em diligências que, por sua natureza, incumbem ao interesse e ao preparo técnico do exequente.

A propósito do tema, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6º DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres.3. O dever de colaboração está expresso no art. 6º do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1º, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu.4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.5.
De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições.6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições.
7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais.8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6º do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda.9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2142350 DF 2024/0162916-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Com efeito, a decisão objurgada encontra amparo nessa vertente jurisprudencial, a qual impõe o ônus da comprovação do falecimento, da sucessão e da pendência de inventário como ônus primário da parte que busca a execução, ou seja, o credor.

A busca pela Certidão de Óbito e a diligência para identificar o inventariante ou os sucessores não são,
a priori
, tarefas que dependam da máquina judiciária, mas sim de iniciativa e pesquisa privada do exequente.

Não se descura que o Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC) e a busca pela Efetividade da Execução (art. 797 do CPC) exigem que o julgador auxilie o credor, todavia, o auxílio judicial só se justifica quando a parte demonstra ter esgotado, de forma efetiva e razoável, os meios que estavam ao seu alcance.

A simples invocação da ineficácia dos meios privados, sem a comprovação documental das tentativas frustradas de obtenção da certidão de óbito ou de pesquisa em cartórios não oficializados (que ainda detêm o registro dos documentos) ou consultas a cartórios extrajudiciais na Comarca onde tramita o feito (Afonso Cláudio), não é suficiente para caracterizar a excepcionalidade que justificaria a intervenção judicial imediata via SERP-JUD.

Nesse horizonte, o deferimento aqui configuraria endosso à inércia da parte, transformando o Judiciário em órgão de investigação
prima facie
e transferindo ao juízo um ônus que a lei e a jurisprudência majoritária impõem ao credor diligente.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.